Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-16.2021.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005470-16.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO JUNIOR DOS SANTOS GUIA - CPF: 703.303.061-46 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO JUNIOR DOS SANTOS GUIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 330 E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REDIMENCIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – PENA BASILAR ESTABELECIDA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESACATO.

Devidamente comprovado pela prova colacionada ao feito que o apelante desacatou bombeiros militares que lhe conduziram a Hospital Municipal para atendimento, proferindo-lhes impropérios, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.

Havendo prova de que o agente, após receber voz de prisão, empreendeu fuga, deve-se manter a condenação pela prática do crime de desobediência (art. 330, CP).

Ao se considerar atípica a conduta de fugir após voz de prisão, sob o argumento de que a ação está amparada pelo direito à autodefesa, a bem da verdade, estar-se-ia a admitir que o agente não deve se submeter às ordens legais emanadas por funcionários públicos, conclusão que acarretaria em evidente estímulo a atitudes a dificultar/impedir o exercício da atividade de todo e qualquer agente público.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha estabelecido como um dos métodos adequados para fixação da pena a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima, no caso em tela, o referido mecanismo impõe ao agente penas desproporcionais, considerando a gravidade dos fatos praticados, impondo a sua alteração.

O agente que desacata mais de um funcionário público em um mesmo contexto pratica crime único, não havendo falar-se em concurso de crimes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005470-16.2021.8.11.0086

APELANTE: CAIO JUNIOR DOS SANTOS GUIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Caio Júnior dos Santos Guia
, em face da sentença penal proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do processo no 1005470-16.2021.811.0086, cujos termos
condenaram-no
pela prática dos crimes previstos no
art. 330
e
art. 331 do Código Penal
nos seguintes termos:

- Pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal;

- Pena de
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção
pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a pena em
01 (um) ano e 11 (onze) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa
, fixados no valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 174334685).

Inconformado,
Caio Júnior dos Santos Guia
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática dos crimes de desobediência e desacato e, em caso de manutenção da condenação, (ii) pela fixação da pena no mínimo legal (ID 174334687).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 174334694).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 175177179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO JUNIOR DOS SANTOS GUIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Caio Júnior dos Santos Guia
imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 331 (por duas vezes, na forma do art. 70) em concurso material com o art. 330, todos do Código Penal (ID 174333798).

De acordo com a inicial acusatória, no dia 16/03/2019, por volta das 18h23min., no Hospital Municipal Santa Rosa, na cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o apelante
Caio Júnior dos Santos Guia
, orientado por vontade livre e consciente do caráter ilícito da sua conduta, teria
desacatado
os bombeiros militares
Marcos Felipe Nascimento Viana
e
Carlos Alberto Batista da Silva
, ambos no exercício de suas funções, proferindo-lhes ofensas verbais, bem como
desobedeceu
a ordem legal dos referidos funcionários Público.

A peça inaugural relata que “
o denunciado sofreu uma queda de motocicleta e foi socorrido pela equipe de corpo de bombeiros, que o conduziu para o hospital municipal desta urbe. Consta que, enquanto esperava atendimento, o increpado se exaltou com a suposta demora e afirmou que não iria mais aguardar. Nesse momento, o bombeiro militar Carlos Alberto pediu para que este permanecesse no local. Contudo,
o denunciado ignorou-o, chamando-o de incompetente, bem como declarou, para todos os servidores e bombeiros, que estes deveriam “tomar no cú”
. Aflora que, diante do desacato,
foi dada voz de prisão ao denunciado, que a desobedeceu e empreendeu fuga em seguida, sendo este encontrado nas proximidades da unidade de saúde
” (ID 174333798).

Inobstante a somatória das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos, instaurou-se termo circunstanciado com o relato dos fatos devidamente narrado no boletim de ocorrência no 2019.81409 (ID 174334650 – pp. 05/08) e pelas declarações do apelante
Caio Júnior dos Santos Guia
(ID
174334650 – p. 10).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
e, após o declínio de competência, remetidos ao juízo da 3a Vara daquela Comarca (ID 174334650), que recebeu a inicial acusatória em 13/12/2021 (ID 174334653).

Durante a fase instrutória, procedeu-se à inquirição das vítimas
Marcos Felipe Nascimento Viana
e
Carlos Alberto Batista da Silva
, da testemunha
Marcos Vinícius Rodrigues da Silva
, assim como ao interrogatório do apelante
Caio Júnior dos Santos Guia
.

Em suas declarações, a testemunha
Marcos Felipe Nascimento Viana
relatou não ter presenciado as ocorrências, pois estava no exercício da função de
adjunto
, que cumpre tarefas de coordenação no quartel do Corpo de Bombeiros. Relatou apenas que no dia dos fatos, os membros da corporação ficaram muito chateados e que a ocorrência gerou muito transtorno.

Neste sentido, confira-se: “[...]
foi uma ocorrência de desacato né, que foi no hospital; que acontece, era adjunto no dia e adjunto fica no quartel coordenando né, então eu não tava na ocorrência; eu lembro do transtorno que ela deu, nosso pessoal chegou chateado, levou o cidadão que desacatou até a delegacia; então eu não participei, não foi eu que dei a voz de prisão, então eu não posso dizer assim, quais são as palavras que ele usou e também já faz tempo também n
é [...]”.

Por sua vez, a vítima
Marcos Felipe Nascimento Viana
confirmou que o apelante xingou a guarnição e, após receber voz de prisão, tentou fugir do local, consoante se verifica da transcrição de seu depoimento
judicial
:

“[...] foi uma ocorrência de acidente de trânsito e aí nós atendemos essa vítima, salvo me engano ela estava de moto, ele, aí levamos ele pra unidade hospitalar, descemos com ele porque ele ficou ali no box pra ser atendido; aí ele começou a se exaltar, começou a reclamar, afirmando que estava tendo demora, que não estavam dando prioridade pra ele;
nós começamos a falar, ‘oh, você já está no box de emergência, a enfermeira só foi chamar o médico, é só o senhor aguardar que já vão vim pra atender o senhor; aí ele começou a se exaltar, levantou da maca, foi pro corredor, sempre falando alto, aí foi gritando
;
aí nós falamos ‘cara você está numa unidade hospitalar, se acalma, nós estamos te atendendo aqui’; aí ele começou a xingar a guarnição daí, tipo ‘vai tomar naquele lugar’, ‘vocês são incompetentes’, ‘vocês não tem competência para me atender’
; e aí
foi dado voz de prisão pra ele ali
;
quando mencionei ‘vai tomar naquele lugar é vai tomar no cú
’, aham; esse xingamento foi proferido contra a guarnição; tava eu, salvo me engano Carlos Alberto, e o outro não me recordo, geralmente são três, mas o terceiro não me recordo; foi de maneira indistinta pra guarnição;
(...) eu acho que foi o Carlos Alberto que deu voz de prisão pra ele; aí na hora que ele ouviu ali, ele tomou sentido contrário, saiu correndo, se evadiu do local, tipo assim eu tava até perto, ele até esbarrou em mim, deixou um hematoma no meu braço
; (...) aí nós pedimos informação se viram passando um cara assim assim assado, nós informaram que ele tinha passado e indicaram o local, aí passamos lá e ele tava lá nesse lugar lá, aí nós levamos ele pra delegacia pra registrar o Boletim lá; (...) eu lembro que na entrevista com ele, ele não lembrava do que tinha acontecido, é até meio assim complicado falar sobre isso, mas ele estava com odor etílico, só que a gente não tem como afirmar se ele estava embriagado ou não, porque até então a gente não tinha pedido pra fazer exame de embriagues lá, mas eu lembro que ele tinha odor etílico, quanto à isso eu lembro da situação em si; (...)
eu me recordo que ele não ficou muito tempo ali no box aguardando atendimento, a gente ainda estava fazendo a ficha dele, a gente nem tinha terminado e ele já começou a se exaltar, mas assim, a enfermeira já tinha atendido ele, já tinha analisado o quadro dele ali e tinha ido informar pro médico; a única coisa que não teve rapidez foi na aplicação de medicação, mas a enfermeira já tinha analisado o quadro dele e já visto a necessidade ou não
[...]”.

De sua parte, a vítima
Carlos Alberto Batista da Silva
confirmou que o apelante proferiu xingamentos contra a guarnição e a equipe médica que estava presente na unidade hospitalar. Mencionou que após o apelante receber voz de prisão, empreendeu fuga e houve a necessidade de se acionar a Polícia Militar. A este respeito, confira-se:

“[...] a gente foi atender essa ocorrência, a princípio entrou pra gente como acidente de trânsito né, mas chegou lá no local e estava só a vítima né, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada; ele apresentava um ferimento no queixo, aí precisava de intervenção médica, a gente encaminhou pro hospital; ele aparentava estar embriagado com o odor, eu senti o odor etílico nele, porém, ele foi normal, não deu nenhum contratempo até chegar no hospital, quando chegou ali no hospital, já é de praxe, a gente retornar pra viatura e limpar pra preparar pra uma próxima ocorrência; e nesse que
a gente estava limpando, ele saiu pra fora e começou a xingar a equipe médica e mandou tomar naquele lugar e tudo mais, aí ele virou pra gente e desceu a palavra pra gente e falou ‘vão vocês também tomar tudo naquele lugar’
;
aí nesse momento foi dado voz de prisão pra ele por desacato e foi nesse momento que ele empreendeu fuga
; aí a gente solicitou o apoio da polícia militar e foi realizada a prisão dele por desacato; ele estava numa obra ali próximo do hospital, se eu não me engano, provavelmente ele trabalhava naquela obra ali; (...) ele não ficou muito tempo no box não, foi o tempo da gente deixar ele no local e voltar para limpar a viatura, foi questão de cinco minutos aproximadamente [...]”.

Por sua vez, o apelante
Caio Júnior dos Santos Guia
confessou
parcialmente
as narrativas acusatórias formuladas em seu desfavor, mencionando que não se recorda se falou algo aos membros da guarnição, mas recebeu voz de prisão e fugiu do local. Neste ponto, registre-se de seu interrogatório:

“[...] uma parte é verdadeira sim, mas sobre o acidente eu bati o queixo, quebrei quatro dentes, se permitir eu mostro, tá aqui, tá tudo quebrado, mas eu tava de boa, sossegado, tem até um amigo que trabalha lá mas não tava de plantão no dia né, me levou pro hospital, aí chegou lá me botaram numa sala lá e não me atendia, aí fiquei tempo lá; aí eu falei ‘ah vou embora’, chego lá na minha tia peço pra me dar um remédio lá pra dor aí passa né; aí eu levantei e falei ‘ah vou embora’, aí no corredor encontrei eles; aí eles falaram ‘rapaz, você não pode sair daqui não, esse aqui é nosso procedimento’; aí eu falei ‘não, eu to com muita dor, tenho que ir embora, não tá me atendendo’; aí nisso aí não queria deixar eu ir embora, aí começou a alterar; aí não sei se eu falei alguma coisa pra ele, aí ele me deu a voz de prisão, aí eu corri; eu não falei nada não, não tenho certeza; ele começou a alterar a voz, começou a falar alto alto e eu queria embora, aí eu também; se eu falei alguma coisa pra ele eu não lembro; to dizendo que eu não lembro se falei, essa parte eu não lembro; (...) desse fato, aí ele mandou eu falar baixo e veio assim pra mim, aí o outro bombeiro segurou ele e falou ‘calma’, aí ele falou ‘sou militar, se eu quiser prender você eu prendo’; aí eu fiquei quieto assim; aí ele falou ‘você está preso’; aí eu falei ‘to preso por que?’; aí foi me pegar eu corri; corri pra obra que eu trabalho, aí chegou lá e eles me encontraram lá. Aí me levaram de novo pro hospital e depois que me levarem de novo pro hospital me atenderam rapidão e depois me levaram pra delegacia [...]”.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Naquilo que concerne ao crime de
desacato
(
art. 331, CP
) o apelante alegou a ausência de dolo específico, ou seja, propósito de desrespeitar e/ou menosprezar os bombeiros militares que encaminharam ao hospital para atendimento. Menciona que suas palavras retratam apenas inconformismo com a situação com a
demora no atendimento
–
sublinhando que estava embriagado e que tinha acabado de sofrer um acidente
.

Por fim mencionou que a condenação está amparada apenas nas palavras das vítimas, não havendo testemunhas que corroborem com suas afirmações.

Sem razão a defesa.

A doutrina bem explica que “
a prestação do serviço público se realiza por meio de agentes ou representantes do Estado, que são funcionários públicos. O cumprimento desse dever é a realização de um interesse coletivo de todos e, portanto, deve ser respeitado como tal. O desacato ao agente público no exercício de sua função ou em razão dela equivale ao escárnio às necessidades da própria coletividade
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. Vol. 03. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 611).

O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do Código Penal é o prestígio/decoro da função pública pelo funcionário público, que no caso em tela, foi evidentemente atingido pelos impropérios proferidos pelo apelante quando da espera de seu atendimento –
fato devidamente confirmado pelos Bombeiros Militares
Marcos Felipe Nascimento Viana
e
Carlos Alberto Batista da Silva
.

Embora sejam infelizes os termos, por ser obrigação da sentença/acórdão registrar as palavras proferidas na prática do crime de desacato, sublinhe-se que as vítimas foram unânimes em relatar que o apelante se dirigiu à guarnição nos seguintes termos: “
vão tomar no cu
”.

Ressalto, as vítimas prestaram depoimentos plenamente convergentes e com absoluta sintonia ao relatarem, em juízo, a ocorrência dos fatos –
elementos que são suficientes para manutenção da condenação
.

A este respeito: “
Do mesmo modo, não merece reforma a condenação pelo prática do crime de desacato quando sua prática restou plenamente comprovada pelos agentes públicos que presenciaram o ocorrido
” (N.U 0018418-42.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022).

Em processo de minha relatoria, em que procedi a julgamento de diversos crimes, dentre eles
o de desacato
, sublinhei que: “
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos
” (N.U 0001246-18.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

Embora a defesa não tenha se aprofundado na alegação –
conquanto tenha feito referência à embriaguez do apelante
– registre-se que
é cediço que o consumo voluntário ou culposo de álcool ou substância entorpecente não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, inciso II, do CP), porque o Código Penal adotou a teoria da
actio libera
in causa
, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere tais substâncias, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.

Conquanto os bombeiros militares que prestaram atendimento ao apelante não tenham mencionado qualquer ocorrência atípica a comprovar demora excessiva no atendimento, ainda que existente, é certo que inconformismos e indignações podem ser objeto de diversas reclamações por vias e meios próprios que não consistem em xingar servidores públicos.

A este respeito,
Guilherme de Souza Nucci
bem explica que “
Não se concretiza o crime se houver reclamação ou crítica contra a atuação funcional de alguém. “Simples censura, ou desabafo, em termos queixosos, mas sem tom insólito, não pode constituir desacato. Nem importa que o fato não tenha tido a publicidade que o agravasse, especialmente. Importa, unicamente, que ele tenha dado, de modo a não deixar dúvida, com o objetivo de acinte e de reação indevida ao livre exercício da função pública. (...) No que toca às palavras oralmente pronunciadas, importam o tom acre e a inflexão dada à voz, quando as testemunhas possam, ao depor sobre o fato, auxiliar na prova de que a configuração do desacato é ou pode ser concluída como inegável
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 03. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 515).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Naquilo que concerne ao crime de
desobediência
(
art. 330, CP
), o apelante sustenta que o não atendimento de ordem de parada para preservar sua liberdade não configura o referido delito, razão pela qual pugnou por sua absolvição.

Contudo, a
voz de prisão
, ou seja, quando o servidor público comunica o agente de que está sendo preso em flagrante,
implica em evidente ordem que deve se submeter às determinações dos membros da administração pública –
havendo descumprimento neste momento, desde que sem violência ou grave ameaça, estará evidenciado o crime previsto no art. 330 do Código Penal
.

Ao se considerar atípica a conduta de fugir após voz de prisão, sob o argumento de que a ação está amparada pelo direito à autodefesa, a bem da verdade, estar-se-ia a admitir que o agente não deve se submeter às ordens legais emanadas por funcionários públicos, conclusão que acarretaria em evidente estímulo a atitudes a dificultar/impedir o exercício da atividade de todo e qualquer agente público –
notadamente as ações da Polícia Militar
.

Não é por outra razão que o Min. Antônio Saldanha Palheiro anotou em voto proferido no Recurso Especial no 1.859.933/SC, onde se fixou a tese de que “
A
desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para
prevenção
e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no
artigo 330 do Código Penal Brasileiro
”, que:

“O entendimento segundo o qual o indivíduo, quando no seu exercício de defesa, não teria a obrigação de se submeter à ordem legal oriunda de funcionário público pode acarretar o estímulo à impunidade e dificultar, ou até mesmo impedir, o exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública” (Página 12 do acórdão).

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Do pedido de fixação da pena no mínimo legal
.

a) Da pena do crime de desobediência (art. 330, CP).

O preceito secundário do art. 330 do Código Penal impõe ao crime de desobediência pena de
detenção
de
15 (quinze) dias a 06 (seis) meses
.

Em razão de uma única circunstância judicial (
antecedentes
) negativa, a pena base foi fixada em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
–
entretanto, o patamar de elevação da reprimenda comporta alteração, ante a inexistência de elementos a demonstrar a necessidade de tamanha elevação
.

Em face do exposto, fixo a pena-base em
17 (dezessete)
dias de
detenção
e
12 (doze) dias-multa
.

Em razão da compensação entre a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão
, mantenho a pena provisória em
17 (dezessete)
dias de
detenção
e
12 (doze) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço,
definitivamente
, a pena do apelante
17 (dezessete)

dias
de
detenção
e
12 (doze) dias-multa
em razão da prática delitiva constante no art. 330 do Código Penal.

b) Da pena do crime de desacato (art. 331, CP).

O preceito secundário do tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal estabelece a pena de
detenção
de
06 (seis) meses a 02 (dois) anos
.

Considerando-se apenas uma circunstância judicial negativa (
antecedentes
) o juízo de primeiro grau fixou a pena do agente em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
–
entretanto, o patamar de elevação da reprimenda comporta alteração, ante a inexistência de elementos a demonstrar a necessidade de tamanha elevação
.

Em vista disso, redimensiono a pena para
07 (sete) meses de detenção
.

Reconhecida a
reincidência
do apelante –
não tendo havido confissão deste fato
– a pena provisória deve ser fixada em
08 (oito) meses e 05 (sete) dias de detenção
.

Na terceira fase, o juízo de primeiro grau destacou a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Contudo, sob a justificativa de que “
quanto aos delitos de desacato, no que tange à quantidade de vezes em que o crime se repetiu, considerando que o crime de desacato tem como sujeito passivo tanto o Estado quando o próprio funcionário público, tenho que devem ser reconhecidos dois crimes
” (página 04 da sentença), o juízo de primeiro grau aplicou o aumento da pena em 1/6 (sexto) em razão do
concurso formal
.

O argumento não pode subsistir!

Embora se entenda que o sujeito passivo do crime de desacato é o Estado em de forma secundária, o funcionário público, este último, no contexto da prática delitiva, deve ser visto como o agente que materializa a própria Administração Pública –
razão pela qual o crime é único
.

Ainda que se argumentasse que o concurso formal decorreria da ofensa perpetrada contra ao menos dois militares do Corpo de Bombeiros, igualmente, deve-se registrar que: “[...]
a ofensa a vários distintos funcionários públicos no mesmo contexto constitui crime único, e não concurso de delitos
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. Vol. 03. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 612).

No mesmo sentido: “
Assim, o agente que desacata mais de um policial, no mesmo contexto, pratica um desacato
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 03. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 516).

Frente ao exposto, fixo,
definitivamente
, a pena pela prática do crime de desacato em
08 (oito) meses e 05 (sete) dias de detenção
.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para redimensionar as penas do apelante para:

-
08 (oito) meses e 05 (sete) dias de detenção
pela prática do crime de desacato (art. 331, CP);

-
17 (dezessete)

dias
de
detenção
e
12 (doze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
pela prática do crime de desobediência (art. 330, CP);

Reconhecido o
concurso material
entre os crimes, estabeleço a pena em
08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime
semiaberto
(
reincidência
) e
12 (doze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023